Tribunal: CARF
Processo: 11080.733616/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.733616/2018-71
ACÓRDÃO
1102-001.621 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. EXONERAÇÃO
DA PENALIDADE PREVISTA NO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430/1996, EM
DECORRÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM REPERCUSSÃO GERAL DEFINIDA NO
TEMA 736.
Conforme decidiu o STF no Recurso Extraordinário no 796.939/RS, do qual
resultou o tema 736, é inconstitucional a multa isolada prevista em lei para
incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária, por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária.
Afasta-se a multa isolada prevista no §17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, dada sua inconstitucionalidade reconhecida pelo Supremo
Tribunal Federal, cuja repercussão geral vincula e afeta todos os processos
administrativos da mesma natureza em tramitação no CARF, conforme
previsão dos arts. 98 e 99 do seu Regimento Interno.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque – Relator

Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.621 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733616/2018-71
2
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ailton Neves da Silva
(substituto[a] integral), Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a] integral), Cristiane Pires
Mcnaughton, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues
de Sousa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Fernando Beltcher da Silva, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Ailton Neves da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de multa isolada por compensação não homologada, com
fundamento no § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96, que fora impugnado pela contribuinte, mas
mantido por acórdão da DRJ.
Da referida decisão, a interessa interpôs Recurso Voluntário, onde apresenta
arrazoado de defesa que será abordado no voto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator
O recurso é tempestivo e admite conhecimento.
O processo em análise trata de multa isolada por compensação não homologada, a
qual foi objeto de recente análise do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 796.939,
tendo declarado a inconstitucionalidade do § 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, mediante a
sistemática de repercussão geral, conforme TEMA 736 do qual se firmou a seguinte tese,
transitada em julgado em 20/06/2023:
TESE: É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
TEMA 736: Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de
não homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita
Federal.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.621 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733616/2018-71
3
EMENTA
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA.
AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART.
74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.621 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733616/2018-71
4
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é
possível confirmar eventual abusividade no exercício do direito de petição,
traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Vê-se, portanto, que o mérito já se encontra inteiramente esgotado, sendo
adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a cobrança de multa isolada por
compensação não homologada, conforme pretendeu a administração tributária quando do
lançamento ora analisado.
Tal decisão é vinculante, conforme determinam os arts. 98 e 99 do RICARF, razão
pela qual a multa em apreço deve ser integralmente exonerada, porquanto inconstitucional o
fundamento legal de sua exigência.
Considerando o provimento do recurso e o fato do reconhecimento da
inconstitucionalidade ora mencionada, não se faz necessário analisar os demais pontos de defesa,
pois perdem o objeto.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 71
DF CARF MF
Original